Tribunal: TJPA
Processo: 0802793-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802793-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IRAPUAN TELES DE MENEZES NETO

AGRAVADO: PHONER TECNOLOGIA LTDA - EPP, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, SOFTPAYTECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA, MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE INVESTIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO RETORNO PROMETIDO – AGRAVANTE QUE NÃO APRESENTA PROVA DOCUMENTAL DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - LIMINAR INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802793-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IRAPUAN TELES DE MENEZES NETO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 4564316

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESPÓLIO DE IRAPUAN TELES DE MENEZEZ NETO
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 4564316
, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
PHONER TECNOLOGIA LTDA - EPP, S.A.CAPITAL BRAZIL S/A, SOFTPAYTECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA e MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA - ME.

Na origem, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por IRAPUAN TELES DE MENEZES NETO em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência Cautelar nº 081053738.2019.8.14.0051, que indeferiu a tutela de urgência almejada pelo ora agravante para bloquear o valor de R$ 121.958,03 (cento e vinte e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e três centavos) das contas das agravadas.

A decisão interlocutória recorrida foi lavrada nos seguintes termos (ID Num. 2898753 - Pág. 01/04):

"(...)

O autor buscou lucros altos, situação que enseja riscos elevados também.

Efetivamente alegou ter pago o montante de R$ 78.124,00 (setenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais), tendo efetuado saques que totalizaram a quantia de R$ 34.289,97 (trinta e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Dessa feita, em momento algum restou comprovado que seja credor de R$ 121.958,03 (cento e vinte e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e três centavos), não podendo, dessa forma, ser deferido o pleito almejado, em cognição sumária.

(...)

Isso posto, considerando os fatos e fundamentos dispostos anteriormente, INDEFIRO a tutela de urgência almejada.

Cite-se a parte ré para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 14.04.2020, às 11:00h..

Caso não seja obtida a conciliação entre as partes os réus poderão oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será o da data da audiência de conciliação, art. 335, I do CPC.

Cumpra-se. Intime-se.

Em, 05 de fevereiro de 2020.

Inconformado com a decisão de primeiro grau, o agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para bloqueio dos valores investidos e seus rendimentos devidos correspondente a R$ 121.958,03 (cento e vinte e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e três centavos), alegando ter sido induzido à erro pela parte agravada, a qual agindo de má-fé prometia bonificar com os lucros de 200%, bem como saques diários, o que não aconteceu.

Afirma que a parte agravada opera no mercado financeiro FOREX, efetuando compra de moedas estrangeiras, criptmoedas e arbitragem em Forex e prometeu remunerar o agravante, diariamente, com uma porcentagem de até 1,5% ao dia, prometendo dobrar o capital investido em apenas 06 (seis) meses, permitido, mensalmente, saques do lucro para a conta corrente cadastrada, sendo que após dobrar o valor, poderia ainda fazer o saque total ou reinvestir novamente escolhendo o pacote que desejasse conforme a tabela.

Sustenta ainda que a parte agravada agiu em total má-fé, pois não bonificou a recorrente com os lucros prometidos (de 200%), uma vez que o valor inicial investido de R$ 78.124,00 (setenta e oito mil cento e vinte e quatro reais) deveria dobrar, passando para o montante de R$ 156.248,00 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e quarenta e oito reais).

Destarte, retirando o valor já sacado, entende ser devido ao agravante em saldo remanesce o direito à quantia de R$ 121.958,03 (cento e vinte e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e três centavos).

Requer, assim, que seja reformada a decisão interlocutória do Juízo a quo, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para bloqueio dos valores investidos e seus rendimentos, no importe de R$ 121.958,03 (cento e vinte e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e três centavos), mas caso este não seja o entendimento do juízo, alternativamente, requer que seja deferida parcialmente a tutela pretendida para ver bloqueado o valor inicial investido de R$ 78.124,00 (setenta e oito mil cento e vinte e quatro reais), como medida de justiça.

Indeferi o pedido de tutela de urgência recursal no ID Num 3154267.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 4564316
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE INVESTIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO RETORNO PROMETIDO – AGRAVANTE QUE NÃO APRESENTA PROVA DOCUMENTAL DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO.

A parte ora recorrente ESPÓLIO DE IRAPUAN TELES DE MENEZEZ NETO alega no
Agravo Interno de ID Num 4904707
que o bloqueio de valores suficientes das agravadas possui como objetivo não haver o esgotamento ilícito do capital das mesmas.

Sustenta que requereu a desconsideração da personalidade jurídica para que assim se afetasse os bens e capitais desses sócios, visando alcançar o objetivo da demanda.

Afirma que o relatório gerado pela Unick Academy, juntado aos autos, é prova suficiente para demonstrar o negócio firmado, não sendo suficiente a alegação de que a não apresentação de cópia contratual dá azo à não evidência do direito vindicado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que não concedeu a liminar em 1ª instância, haja vista não ter caráter irreversível, visto que o valor deverá permanecer em conta judicial.

Em decisão de
ID Num. 7473609
, recebi o recurso, sem efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em se tratando de agravo de instrumento interposto para impugnar decisão interlocutória que indefere o pedido de tutela de urgência, a matéria objeto do efeito devolutivo cinge-se à presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Pois bem.

Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao requisito da
probabilidade do direito
, considero que não se encontra presente na espécie.

Com efeito, em sede de cognição sumária, considero que o agravante não logrou desincumbir-se do ônus de apresentar prova mínima de suas alegações.

Inicialmente, o agravante pleiteia a indisponibilidade de valor muito acima daquele que alega ter investido.

Afirma que pagou o montante de R$ 78.124,00 (setenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais), bem como efetuou saques que totalizaram a quantia de R$ 34.289,97 (trinta e quatro mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos). Porém, não logrou comprovar seja credor de R$ 121.958,03 (cento e vinte e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e três centavos).

Por outro lado, não logrou o agravante sequer apresentar prova documental da celebração do negócio jurídico, limitando-se afirmar que a cópia do instrumento contratual não lhe foi fornecida.

Neste contexto, a juntada de planilhas e documentos produzidos unilateralmente pelo Agravante que não comprova não induzem nesta fase processual a conclusão de que os valores apresentados pelo autor são verossímeis e devidos.

Conforme delineado pelo juízo de primeiro grau, inexiste nos autos cópia do contrato que possa indicar que as agravadas se comprometeram a entregar uma rentabilidade de 1,5% ao dia e 200% ao final do período de investimento.

O relatório de ganhos apresentado (ID Num 13632754 – PJE 1º GRAU – Processo nº 0810537-38.2019.8.14.0051) não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, haja vista não existir qualquer indicação das cláusulas contratuais

Portanto, conclui-se de que em sede de tutela de urgência, não se afeiçoa verossímil nem tão pouco razoável determinar a indisponibilidade de elevadíssimo valor do agravado.

Desta forma, considero que deve ser procedida a instrução processual, a fim de permitir o esclarecimento de diversas questões que, em sede de cognição sumária apresentam-se obscuras. Neste sentido:

SUPOSTA FRAUDE EM INVESTIMENTO NO MERCADO FINANCEIRO DE MOEDAS DIGITAIS (BITCOINS) INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. REQUISITOS PARA A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA COM NATUREZA CAUTELAR: NÃO PREENCHIMENTO. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 70080083868, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora: Catarina Rita Krieger Martins, julgado em 28.03.2019)

Não há falar em concessão de tutela provisória de urgência quando restar evidenciado que a matéria é novidade nos Tribunais (bitcoins), necessitando de instrução processual, assegurando a ampla defesa e o contraditório, a fim de se averiguar se possível a transferência dos valores e dos bitcoins na forma pleiteada na peça inicial. (TJMS – Agravo de Instrumento AI 14108635920198120000 MS 1410863.59.2019.8.12.0000, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2019, relator Des. Vladimir Abreu da Silva.

Contrato de investimentos e negociação de Bitcoins e criptomoedas. Ação de resolução do contrato. Tutela de urgência. Arresto cautelar. A narrativa dos fatos constante do feito e os documentos a ele acostados recomendam a manutenção da decisão proferida que indeferiu o pleito de arresto. Poder geral de cautela do magistrado. Ademais, ausente perigo de dano. Recurso não provido. (TJSP – AI 2268568-89.2019.8.26.0000 SP, 28ª Câmara de Direito Privado, julgado em 08/01/2020, relator Cesar Lacerda).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023